Tribunal: TJDFT
Processo: 0725840-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725840-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA GONCALVES AGRAVADO: GILDACIO BARROSO PAIS JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF que, na ação de obrigação de desfazer (Proc. no 0712392-25.2025.8.07.0020) movida em face de GILDACIO BARROSO PAIS JUNIOR, indeferiu o pedido liminar para impor ao requerido a eliminação de armazenamento de materiais inflamáveis nas dependências do condomínio. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 239107182 – autos principais): No presente momento processual, tenho que a análise superficial da lide não permite o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, caput, do CPC, mormente quando ausentes quaisquer provas, ainda que mínimas, dos fatos alegados pelo Autor (armazenamento de diesel por um dos condôminos). Deve-se, pois, aguardar a angularização processual, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo. Indefiro, assim, o pedido liminar. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Nas razões recursais (ID 73370835), o agravante sustenta, em suma, que: i) há vedação expressa na Convenção do Condomínio quanto ao armazenamento de substâncias inflamáveis em suas dependências; ii) a conduta do condômino que mantém tanque gigante de diesel, por mero capricho, no interior de uma das unidades residenciais, coloca em risco a saúde, a segurança e a tranquilidade dos demais moradores; iii) mostra-se equivocada a decisão do juízo de origem que não concedeu a tutela provisória para impedir o referido armazenamento ilegal, ainda que sob a justificativa de ausência de provas mínimas sobre os fatos alegados; iv) a decisão impugnada apresentou fundamentação genérica, além de ignorar a gravidade das circunstâncias documentalmente comprovadas nos autos; v) o requerido foi notificado extrajudicialmente, com o objetivo de demovê-lo de sua prática ilegal; vi) a conduta narrada expõe a risco toda uma coletividade, prejudicando, assim, a convivência e a paz pública. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo deferida a ordem judicial para que o requerido se abstenha de armazenar material inflamável em quaisquer das unidades do condomínio em questão. Subsidiariamente, requer que seja concedida a tutela de evidência pelas razões então apresentadas. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 73371062). Efeito suspensivo indeferido pelo Desembargador Plantonista na decisão de ID 73370854, ocasião em que os autos vieram para prosseguimento. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pelo requerente, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de se deferir a antecipação de tutela, a fim de obstar o armazenamento de material inflamável por um condômino, sem que sejam apresentadas provas mínimas para tanto. A leitura atenta da decisão proferida pelo Desembargador Plantonista (ID 73370854) impõe sua manutenção pelos próprios e jurídicos fundamentos. Por esse motivo, peço vênia para adotá-la como razão de decidir, indeferindo-se o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da ausência de probabilidade do direito, bem como da generalidade do pedido formulado. Pois bem. A antecipação dos efeitos da tutela é medida de natureza excepcional, porque, antes mesmo do contraditório, impõe à parte adversa o cumprimento do direito vindicado, provendo ao autor, anteriormente à prolação da sentença, total ou parcialmente, a fruição de seu direito. Por isso, requisitos legais impostos pelo ordenamento jurídico para sua concessão mais rigorosos e denotam um alicerce probatório mais robusto (art. 300, CPC), não obstante ainda limitado pela fase preambular da ação ajuizada. No caso, é incontroversa a existência de norma condominial que proíbe o armazenamento de explosivos ou substâncias inflamáveis nas dependências do Condomínio. Contudo, o cerne da discussão orbita na verificação acerca das circunstâncias em que a alegada conduta é praticada, consoante a narrativa do agravante, a fim de que se determine se a prática encontra amparo legal ou não. Corretos, portanto, os fundamentos exarados pelo Juízo a quo e pelo Desembargador Plantonista sobre a necessidade de se averiguar o contexto dos referidos fatos apresentados pelo autor. A afirmação do agravante de que há o armazenamento de material inflamável nas unidades particulares ou comuns do condomínio depende de uma demonstração mais robusta, além da garantia do contraditório à parte adversa. Por esse prisma, a medida pretendida encontra expressa vedação legal, denotando a imperiosidade de dilação probatória para aprofundamento das questões postas em debate. Ademais, o pedido apresentado pelo requerente se mostra demasiadamente genérico, porquanto não são indicadas quais devem ser as medidas imediatas para a eliminação do armazenamento industrial de materiais inflamáveis nas dependências do condomínio. Diante disso, há o risco de ocorrência da irreversibilidade não tolerada pelo art. 300, §3o, do CPC[2]. Vê-se, portanto, que tanto a decisão recorrida, quanto o entendimento do Desembargador Plantonista estão alicerçados em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para afastar o provimento da tutela de urgência de forma antecipada, requerida pelo autor, na inicial. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, tendo em vista o interesse social e o risco à incolumidade pública, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, c/c o art. 178, I, ambos do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 01 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.